Tribunal: TJMT
Processo: 0012630-81.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012630-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DANILO HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 058.436.601-92 (APELANTE), MARCAL ERNANDES BUENO - CPF: 108.808.748-56 (VÍTIMA), ALVARO MARCELO PEREIRA DE SOUSA FILHO - CPF: 052.500.621-48 (TESTEMUNHA), JOSE MARCIO MENDES CORREA - CPF: 846.984.031-20 (TESTEMUNHA), VIVALDO PAES DE FARIA JUNIOR - CPF: 046.908.281-05 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLIFICADA (ART. 180,
CAPUT
, DO CP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. POSSE DE BEM DE ORIGEM ESPÚRIA E DISCREPÂNCIA DE PREÇO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO (ART. 180, §5o, CP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO DESVALOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ÍNSITA AO TIPO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, após ser flagrado tentando vender em plataforma
online
uma caixa de ferramentas subtraída de uma empresa, adquirida por valor ínfimo de suposto usuário de drogas.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber: a) se há prova do dolo direto a autorizar a manutenção da condenação por receptação dolosa ou se cabe a desclassificação para a forma culposa; b) se o apelante preenche os requisitos para o reconhecimento da receptação privilegiada; c) se a fundamentação empregada para negativar as vetoriais dos antecedentes e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria é idônea; d) se houve violação aos dispositivos legais prequestionados.

III. Razões de decidir

3.

No crime de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo. O conhecimento da origem espúria é inferido pelas circunstâncias, como a aquisição de bem por preço muito inferior ao de mercado e a tentativa de revenda com lucro desproporcional.

4.

Para o reconhecimento da forma privilegiada (art. 180, §5o c/c art. 155, §2o, do CP), exige-se a primariedade do agente. Condenações por fatos anteriores com trânsito em julgado no curso da ação penal caracterizam maus antecedentes e afastam a primariedade necessária ao benefício.

5.

A fundamentação de que a receptação deve ter as consequências valoradas negativamente por "retroalimentar o ciclo da criminalidade" é considerada genérica e ínsita ao tipo penal, não servindo para exasperar a pena-base.

6.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais citados pelas partes, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles quando a decisão aborda de forma clara e fundamentada a matéria impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido parcialmente para reduzir a pena para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tese de julgamento:

"1.

No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo a posse do bem e a discrepância de preços elementos suficientes para a condenação.

2.

Condenações definitivas por fatos anteriores, mesmo com trânsito em julgado no curso do processo, obstam o privilégio por ausência de primariedade.

3.

O fomento à criminalidade patrimonial é argumento inerente ao tipo penal de receptação, sendo inidôneo para a majoração da pena-base."

_______________

Dispositivos legais citados:
CP, arts.
59, 155, §2o, 180,
caput
e §5o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1616823/SP; STJ, REsp 2.205.413/MG; STJ, HC 556.673/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DANILO HENRIQUE DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DANILO HENRIQUE DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0012630-81.2020.8.11.0042
, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, cumuladas com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais de ID
344038890, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
desclassificação
da conduta
para a forma culposa
(art. 180, §3o, do CP), sob o argumento de que o acervo probatório é insuficiente para demonstrar o
dolo direto
, porquanto embora tenha admitido a aquisição de uma caixa de ferramentas por valor inferior ao de mercado, não possuía ciência inequívoca da origem espúria do bem.

Subsidiariamente
, pugna pelo reconhecimento do
privilégio previsto no artigo 180, §5o c/c artigo 155, §2o, ambos do Código Penal
, uma vez que o apelante era tecnicamente primário à época dos fatos e a
res
receptada possuía valor ínfimo. Ademais, pede a
fixação da pena-base no mínimo legal
, mediante o afastamento da carga negativa atribuída aos
antecedentes
e às
consequências do crime
, além de prequestionar a matéria impugnada.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 344038899, o
Parquet
rechaça os pleitos defensivos, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 347287895
,
pelo conhecimento e
não provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 344038884),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme exposto na exordial acusatória (ID 344037385),
entre os dias 19 e 27 de abril de 2020
, na comarca de Cuiabá/MT, o ora apelante
DANILO HENRIQUE DE ARRUDA
, ciente da origem ilícita do bem, adquiriu objeto proveniente de crime, consistente em
uma caixa de ferramentas

pertencente à vítima

Marçal Ernandes Bueno
, avaliada em aproximadamente R$ 905,00 (novecentos e cinco reais).

Narra o
Parquet
que referida caixa de ferramentas havia sido subtraída do estabelecimento comercial da vítima juntamente com outros bens, cerca de uma semana antes dos fatos ora em análise. No dia 24/04/2020, a esposa de
Marçal
identificou o objeto sendo anunciado para venda na plataforma OLX pelo valor de R$600,00 (seiscentos reais), circunstância que levou o casal a iniciar tratativas para aquisição do bem, com o intuito de recuperá-lo.

A negociação evoluiu até que as partes ajustaram encontro em um posto de combustíveis, momento em que compareceram ao local e constataram que o anunciante e vendedor do objeto era o ora apelante.

Na ocasião, ao perceber a presença de uma viatura policial nas proximidades, a vítima acionou os agentes, os quais procederam à abordagem de
DANILO
. Questionado acerca da procedência do bem, o apelante declarou tê-lo adquirido de pessoa desconhecida, supostamente usuária de entorpecentes, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Por tais fatos,
DANILO HENRIQUE DE ARRUDA
foi denunciado e, ao final da instrução criminal, a demanda foi julgada
procedente
para condená-lo como incurso nas penas do
art. 180,
caput
, do CP
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1. Da pretendida
desclassificação da conduta para a modalidade culposa do §3.o do art. 180 do Código Penal:

A i. Defesa inaugura suas razões de inconformismo vindicando a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação, firme na tese de insuficiência de provas acerca do dolo direto. Para tanto, argumenta que nada obstante o apelante tenha admitido a aquisição do bem por valor inferior ao comumente praticado no mercado, negou veementemente ter conhecimento acerca da origem espúria da
res
, a impedir sua condenação pela forma dolosa do delito.

Todavia, a análise acurada dos autos permite concluir que a pretensão
não faz jus à acolhida
.

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente
adquire
,
recebe
,
transporta
,
conduz
ou
oculta
, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como de
natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.o do artigo 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

No caso concreto, a
materialidade
do crime ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 344037377 – Pág. 20), do boletim de ocorrência n.o 2020.104022 (ID 344037378 – Págs. 9/10), do termo de exibição e apreensão (ID 344037377 – Pág. 10), do termo de entrega (ID 344037377 – Pág. 15), do auto de avaliação indireta (ID 344037381 – Pág. 24) e do relatório policial (ID 344037381 – Págs. 32/36).

Do mesmo modo, não há dúvidas quanto à
autoria delitiva
atribuída ao recorrente
DANILO HENRIQUE DE ARRUDA
, na medida em que, embora tenha insistido desconhecer a origem espúria do bem, ao fim e ao cabo
confirmou
, tanto em sede policial (ID 344037377 – Pág. 20 e ID 344037378 – Págs. 1/2) quanto
em juízo
(ID 344038876), que adquiriu a caixa de ferramentas apreendida em sua posse em transação feita com pessoa desconhecida, supostamente usuária de entorpecentes, em via pública.

Para além da confissão parcial do apelante quanto à aquisição do bem, merecem destaque o relato extrajudicial da vítima
Marçal Ernandes Bueno
e as declarações prestadas em ambas as fases da persecução criminal pelos policiais militares
José Márcio Mendes Corrêa
e
Vivaldo Paes de Faria Júnior
; os quais infirmam a versão de
DANILO
de que desconhecia a procedência ilícita do objeto por ele adquirido e, de outro lado, robustecem a narrativa contida na denúncia.

Embora não tenha sido ouvida na fase judicial, ao ser inquirida na Delegacia (ID 344037377 – Págs. 13/14) a vítima
Marçal Ernandes Bueno
descreveu de forma minuciosa as circunstâncias que envolveram o furto da caixa de ferramentas de sua empresa, estabelecimento comercial voltado à instalação de sistemas de GNV (Gás Natural Veicular), atividade que demanda a utilização de ferramentas específicas e de alto valor agregado.

Consoante relatado pelo ofendido, no último sábado de madrugada anterior aos fatos, sua empresa foi alvo de crime patrimonial, ocasião em que lhe foram subtraídos diversos materiais, dentre os quais a caixa de ferramentas da marca Tramontina, objeto da presente receptação.

Segundo o declarante, no dia 24 de abril de 2020, sua esposa visualizou anúncio da referida caixa de ferramentas no site de compra e venda OLX, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo imediatamente a reconhecido sendo o objeto subtraído de sua empresa.

Diante de tal constatação,
Marçal
e sua esposa passaram a negociar a aquisição do produto com o anunciante, que se revelou ser o ora apelante
DANILO HENRIQUE DE ARRUDA
, combinando encontro no Posto de Combustíveis Ebenezer, localizado na Avenida Miguel Sutil, para finalização do negócio. A negociação do preço, que inicialmente era de R$ 600,00 (seiscentos reais), foi reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais), valor ainda assim substancialmente superior ao que o apelante afirmou ter dispendido na aquisição do bem (R$ 150,00).

No momento do encontro previamente combinado, a vítima e sua esposa compareceram ao “Posto de Combustíveis Ebenezer”, ocasião em que se depararam com
DANILO
e uma outra pessoa, ambos portando a caixa de ferramentas objeto do furto. Naquele momento,
Marçal
avistou viatura da Polícia Militar que passava nas proximidades e, de imediato, acenou para os agentes, solicitando auxílio para a abordagem e detenção dos suspeitos.

Sob o crivo do contraditório
(ID 344038876), as testemunhas
José Márcio Mendes Corrêa
e
Vivaldo Paes de Faria Júnior
, ambos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, ratificaram integralmente a narrativa apresentada na etapa extrajudicial (ID 344037377 – Págs. 7/8, 11/12), ponderando que, após serem acionados pela vítima, compareceram ao Posto de Combustíveis Ebenezer e procederam à abordagem do ora recorrente,
ocasião em que este se encontrava com a caixa de ferramentas objeto do furto
.

Outrossim, os agentes de segurança pública foram uníssonos em relatar que, ao questionarem
DANILO
acerca da procedência do bem, o apelante
afirmou tê-lo adquirido de pessoa desconhecida, usuária de drogas, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
.

Atrelado a isso, impende destacar que o ofendido apresentou à autoridade policial a
nota fiscal de aquisição da caixa de ferramentas
(ID 344037378 – Pág. 8), documento que comprova, de forma inequívoca, a propriedade do bem e o valor efetivamente pago por ele, na ordem de
R$ 905,00 (novecentos e cinco reais)
.

A apresentação da nota fiscal pela vítima assume especial relevância no contexto probatório dos autos, porquanto demonstra, de forma documental e incontestável,
não apenas a propriedade do bem
, mas também
a significativa discrepância entre o valor de mercado do objeto (R$ 905,00) e o valor pelo qual o apelante afirmou tê-lo adquirido (R$ 150,00)
.

Nesse contexto, verifica-se que nada obstante o réu negue a autoria delitiva, a tese defensiva de que desconhecia a origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder encontra amparo em
nenhum
elemento probatório, restando isolada nos autos; ao passo que a versão deduzida pelo
Parquet
na exordial mostra-se corroborada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da instrução criminal e demais documentos coligidos aos autos.

E como é cediço,
a jurisprudência dispõe que
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
); encargo do qual o ora apelante não se desincumbiu.

Ademais, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da destinação que este confere à coisa.

In casu
, o ora apelante foi surpreendido na posse do bem subtraído e, para além de não ter fornecido quaisquer informações concretas acerca do vendedor, limitando-se a dizer que adquiriu o objeto por R$150,00 de
“um usuário de drogas”
; tentou comercializar a
res
em uma plataforma de vendas online (OLX) pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ou seja, por quantia
quatro vezes superior ao valor que havia pago na aquisição
. Tal conduta revela, de forma cristalina, a intenção do agente de obter lucro fácil mediante a revenda de objeto de origem ilícita, caracterizando o elemento subjetivo específico do tipo penal.

Nesse diapasão, tenho que o acervo probatório impede o acolhimento da pretensão desclassificatória.

2. Do pleito subsidiário de reconhecimento da forma privilegiada do crime de receptação:

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o reconhecimento da forma privilegiada do crime de receptação, prevista no artigo 180, §5o, c/c artigo 155, §2o, ambos do Código Penal; porquanto assegura que o apelante seria primário à época dos fatos e o valor do bem receptado seria inferior ao salário-mínimo vigente, circunstâncias que ensejariam a aplicação da benesse legal.

No que tange à aplicação do privilégio na receptação, o ordenamento jurídico, por meio da remissão contida no
artigo 180, §5o, do Código Penal
, incorpora os critérios do
artigo 155, §2o
, do mesmo diploma. Para a concessão dessa benesse, o legislador estabeleceu a coexistência obrigatória de dois pressupostos: a
primariedade do agente
e o
pequeno valor da
res
. A natureza cumulativa dessas condições implica que a ausência de qualquer uma delas obsta, de plano, o reconhecimento da forma privilegiada

A pretensão defensiva gravita em torno da tese de que o apelante ostentava a condição de tecnicamente primário à época do fato, sob o argumento de que o trânsito em julgado de sua condenação anterior apenas se operou em data posterior ao delito ora sub judice.

Contudo, tal interpretação confunde institutos distintos da teoria da pena: a
reincidência
e os
maus antecedentes
.

Enquanto a reincidência pressupõe condenação definitiva anterior à prática do novo crime (exegese do artigo 63 do CP), a valoração dos antecedentes possui espectro mais amplo. Para fins de aferição da vida pregressa do réu no momento da prolação da sentença, é juridicamente viável considerar condenações por fatos anteriores que transitaram em julgado no curso do processo atual.

No caso concreto, a condenação anteriormente imposta ao apelante refere-se a fato ocorrido em 2016, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória se deu no ano de
2021
, antes da prolação da decisão ora recorrida, conforme se depreende do relatório da situação processual executória juntado aos autos (ID 344038880).

Ainda que tal registro não tenha o condão de gerar reincidência — ponto este acertadamente observado pelo magistrado de primeiro grau —, ele constitui histórico criminal que macula a primariedade em sentido lato, autorizando a negativação dos antecedentes criminais nos moldes do
artigo 59 do Código Penal
.

A exigência de primariedade para a receptação privilegiada não deve ser lida sob um prisma puramente formalista, mas sim sob a ótica da trajetória punitiva do agente. A existência de título condenatório definitivo por infração penal pretérita demonstra um envolvimento reiterado com o ilícito, o que se mostra incompatível com a
ratio legis
do benefício, destinado àqueles que incursionam de forma episódica na criminalidade de menor vulto.

Destarte, considerando a ausência de primariedade do agente, bem como as circunstâncias concretas do caso, que revelam conduta reprovável marcada por intuito de lucro fácil, forçoso reconhecer a impossibilidade de aplicação da forma privilegiada do crime de receptação.

3.
Da almejada retificação da sanção basilar:

É vindicada, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, mediante o afastamento da carga negativa atribuída às vetoriais
antecedentes
e
consequências do crime
, firme na alardeada inidoneidade da fundamentação empregada pelo sentenciante.

Consoante se observa da r. sentença objurgada, anexada sob o ID 344038879,
in casu
a sanção basilar imposta ao apelante se afastou 6 (seis) meses de mínimo legal, restando estabelecida no patamar de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, em razão do desvalor conferido a
DUAS
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – quais sejam,
antecedentes criminais
e
consequências do crime
.

Para melhor ilustrar, colaciono os trechos pertinentes do aludido decisum,
in verbis
:

“[...] Relativo ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, praticado pelo acusado, em que há a receptação de uma caixa de ferramentas, verifico que a
culpabilidade
do réu é comum à espécie, não apresentando elementos que a diferenciem de outros casos dessa natureza.

Embora o acusado não ostente reincidência, verifica-se a existência de
maus antecedentes criminais
, conforme supramencionado, em regularidade com o documento anexo.

Tal circunstância revela envolvimento anterior com a prática delituosa, o que justifica a valoração negativa deste vetor, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Quanto à personalidade e à conduta social do réu, não há nos autos elementos suficientes que permitam uma aferição concreta. Assim, deixo de valorar tais circunstâncias, por ausência de dados objetivos.

No tocante aos
motivos do crime
, observa-se que estes se encontram intimamente vinculados à essência do tipo penal, qual seja, a busca por vantagem econômica indevida por meio da aquisição e posterior revenda de objeto proveniente de furto, o que, por sua própria natureza, revela desprezo pelas normas de convivência e violação aos princípios da boa-fé e da confiança nas relações comerciais.

As
circunstâncias
do crime também se apresentam típicas e não destoam da normalidade dos casos de receptação. Ressalte-se, ainda, que o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado danoso.

De maior relevo, entretanto, são as
consequências
do delito, que merecem especial atenção e valoração negativa.

A receptação de produtos oriundos de furto não apenas dificulta a recuperação dos bens subtraídos pelas vítimas, mas também representa importante elemento de retroalimentação do ciclo da criminalidade patrimonial.

Trata-se de conduta que incentiva, de maneira concreta, a prática de furtos e roubos, uma vez que oferece aos autores desses delitos um mercado consumidor ativo para os bens ilícitos.

Tal prática criminosa compromete a segurança pública, abala a confiança da sociedade nas instituições legais e mina o equilíbrio nas relações sociais e econômicas.

A reprovabilidade social da conduta, portanto, é significativa.

Diante disso, considerando as consequências negativas do delito e os maus antecedentes do acusado, e ainda, levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 01 a 04 anos e multa,
fixo a pena-base à

reclusão de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

sendo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.”

No que concerne aos
antecedentes criminais
, o MM. Juiz
a quo
fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base,
destacando a existência de condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas
, o que revela envolvimento pretérito com a criminalidade. Tal condenação refere-se a fato pretérito, ocorrido em 25/02/2016, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 22/02/2021 – ou seja,
antes da prolação da decisão ora recorrida
(ID 344038880).

Destarte, embora tal anotação criminal não autorize o reconhecimento da reincidência,
revela histórico penal anterior que permite a valoração negativa dos antecedentes criminais
, sendo este inclusive o entendimento consolidado na jurisprudência do c. superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...]

5.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal, permitindo a valoração negativa na dosimetria da pena
.”
(REsp n. 2.205.413/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

“3. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, permitindo a valoração negativa mesmo após o período depurador quinquenal.

4.
A jurisprudência do STJ considera que condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo após cinco anos, podem configurar maus antecedentes
, não havendo ilegalidade na decisão das instâncias ordinárias que aumentaram a pena-base e negaram o privilégio ao agravante.”
(AgRg no HC n. 993.220/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). Grifei.

Quanto às

consequências do crime
, o d. magistrado sentenciante consignou que
"a receptação de produtos oriundos de furto não apenas dificulta a recuperação dos bens subtraídos pelas vítimas, mas também representa importante elemento de retroalimentação do ciclo da criminalidade patrimonial. Trata-se de conduta que incentiva, de maneira concreta, a prática de furtos e roubos, uma vez que oferece aos autores desses delitos um mercado consumidor ativo para os bens ilícitos" sic.

Todavia, consoante bem aquilatado pela i. Defesa em suas razões de inconformismo, o argumento empregado para desabonar referida vetorial revela-se inidôneo para o recrudescimento da pena-base, por se mostrar genérico e ínsito ao próprio tipo penal, que invariavelmente exige a existência de infração penal antecedente e a intenção do agente de obter vantagens oriundas daquela.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o argumento de que a receptação fomenta a prática de crimes patrimoniais não justifica a majoração da reprimenda na primeira fase”
(STJ, HC 556.673/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 28/02/2020) – Destaquei.

Com efeito, escorreito
AFASTAR
o desvalor atribuído às
consequências do crime
e, por corolário, reajustar a pena-base para o patamar de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, porquanto mantido o desvalor conferido aos antecedentes criminais.

Nas fases subsequentes não foram reconhecidas agravantes e/ou atenuantes, tampouco causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual a pena
FINAL
e
DEFINITIVA
para o crime de receptação permanece em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
.

Em relação à pena de multa, inexistem providências a serem operadas por esta Corte Revisora, tendo em vista que fora estabelecida no patamar mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4.
Do prequestionamento:

Nesse particular, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DANILO HENRIQUE DE ARRUDA
nos autos da ação penal n. 0012630-81.2020.8.11.0042, para afastar o desvalor conferido às
consequências do crime
de receptação, o que traz reflexos à pena final do apelante, que passa a ser dosada em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

No mais, ficam mantidos o valor unitário do dia-multa e a substituição da sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, bem como os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026